Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO PROVISÓRIA DO REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. A modificação do regime de guarda ou de visitas por meio de tutela de urgência é medida excepcional, apenas podendo ser deferida, sobretudo sem oitiva da parte contrária, na presença de fortes elementos de convencimento a atestar a verossimilhança do contexto fático aduzido.
2. Isto é, a restrição ao direito de convivência do genitor com o filho somente pode ser deferida nos casos em que houver risco concreto para a criança ou adolescente nos contatos com o pai, devidamente comprovado.
3. No caso, os elementos de provas apresentados evidenciam que o genitor está em local incerto e não sabido, sequer tendo respondido as mensagens encaminhadas por oficial de justiça e recebidas no seu celular, e passando por acentuado estado de desequilíbrio psicológico, conforme mensagens e áudios recentes que enviou à genitora e a própria filha, então com 7 (sete) anos de idade, a fim de que a menor tomasse partido nas controvérsias existentes entre os pais, causando-lhe manifesto constrangimento e abalo emocional.
4. Conquanto esses fatos ainda mereçam maiores esclarecimentos, em consonância com os ditames da proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227), os elementos probatórios que os sustentam recomendam a restrição parcial da conivência paterna, a fim de que ocorra da maneira sugerida pela genitora, sem pernoites e com acompanhamento de parente ou pessoa de sua confiança, até o comparecimento do genitor para esclarecer as circunstâncias que pesam contra ele ou ulterior realização de estudo psicossocial.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.